Tribunal: TJBA
Processo: 8109211-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível FOB1 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8109211-16.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARILDA PEREIRA FRANCA DE ASSIS e outros Advogado(s): RAFAEL SOUZA RACHEL (OAB:BA46042-A), PATRICIA CLEIA PEREIRA BATISTA (OAB:BA14678-A) APELADO: JACKSON BOMFIM DE SOUZA Advogado(s): GABRIEL CARVALHO E PASSOS (OAB:BA70403-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Autora e pela Terceira Interessada em face de sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente a reconvenção apresentada pelo Réu. 2. A controvérsia central reside na validade de um contrato de compra e venda de imóvel, cuja rescisão é alegada pela parte autora mediante a devolução de um sinal, fato que o réu nega. A sentença de primeiro grau, proferida em julgamento antecipado, considerou que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à devolução do valor. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Preliminarmente, alega-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova documental, consistente na expedição de ofício à instituição financeira para obtenção de extrato bancário do réu, e da prova testemunhal, consideradas essenciais para a comprovação da devolução do sinal e, por conseguinte, da rescisão do negócio. Subsidiariamente, no mérito, discute-se a validade do negócio jurídico, a caracterização da venda a non domino, e a adequação da condenação por danos morais e honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O cerne da controvérsia reside na alegação da parte autora de que o negócio jurídico de compra e venda com o réu foi desfeito, com a devolução do sinal pago. A comprovação de tal devolução é o fato constitutivo do direito da autora, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A autora solicitou, de forma tempestiva e justificada, a produção de prova documental, especificamente a requisição judicial de extrato da conta bancária do réu/apelado para demonstrar o recebimento do valor devolvido, argumentando ser esta uma prova que não poderia produzir por si mesma. 5. O indeferimento da produção de prova essencial, seguido de um julgamento de mérito desfavorável à parte que a requereu, precisamente sob o fundamento da ausência de comprovação do fato que se pretendia provar, configura cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide é permitido quando a questão de mérito é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não há necessidade de produzir outras provas (art. 355, I, do CPC). No presente caso, a questão fática (devolução do sinal) era o ponto nevrálgico da demanda, e a prova requerida era pertinente, relevante e necessária para o seu esclarecimento. A negativa de produção de prova, seguida do julgamento em desfavor da parte que a pleiteou, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL . PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO . COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1478713 SP 2019/0090810-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020) 6. A preclusão reconhecida em sede de Agravo de Instrumento (nº 8011739-76.2024.8.05.0000) não impede a análise da matéria em sede de apelação. A questão do cerceamento de defesa, por sua natureza, pode e deve ser reexaminada como preliminar no recurso de apelação, pois diz respeito à validade da própria sentença. A decisão que encerra a instrução e anuncia o julgamento antecipado, ao indeferir a produção de prova essencial, gera nulidade que contamina o ato sentencial subsequente, o que autoriza sua cassação por esta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos e, no mérito, providos para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase de instrução, a fim de que seja produzida a prova documental requerida. Demais questões recursais prejudicadas. Tese de julgamento: "1. O indeferimento da produção de prova documental essencial para a comprovação de fato constitutivo do direito do autor, seguida pelo julgamento de improcedência do pedido por falta de prova, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal). 2. A matéria relativa ao cerceamento de defesa pode ser integralmente reapreciada em sede de apelação, ainda que tenha sido objeto de decisão interlocutória não recorrida, por se tratar de vício que macula a validade da própria sentença." Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, LV, da Constituição Federal; Artigos 355, I, 373, I, e 1.009, §1º, do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL . PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO . COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1478713 SP 2019/0090810-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8109211-16.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelantes MARILDA PEREIRA FRANCA DE ASSIS e MÔNICA DA SILVA ANDRADE, e como Apelado JACKSON BOMFIM DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Substituto de 2º Grau – Auxiliar designado Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA